Tribunal: TJBA
Processo: 8008949-38.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008949-38.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MAIRA CARVALHO ROCHA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC, ARTS. 2º, 3º E 14. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A 14 HORAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR. ÔNUS DA PROVA DA COMPANHIA AÉREA (ART. 373, II, CPC). CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NÃO COMPROVADAS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIAGEM COMEMORATIVA FRUSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8008949-38.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante VRG LINHAS AEREAS S.A. e como apelados MAIRA CARVALHO ROCHA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,